Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713306-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Maria Helena Prill Embargado: Paulo Seabra de Noronha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Helena Prill (Id. 28104278) contra o acórdão (Id. 27842021) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator